Tribunal: TJBA
Processo: 8040121-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040121-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
MILER REIS DANTAS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021 (AREsp n. 676.608/RS)
. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a ensejar a nulidade da contratação, autorizando a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante.

A
devolução em dobro encontra previsão no art 42 do CDC, visto que comprovada a má-fé do credor, contudo sua aplicabilidade deve ocorrer a partir de 30/03/2021, conforme EAREsp n. 676.608/RS.
Dano moral configurado, indenização arbitrada em R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8040121-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTIANO ARAUJO SANTANA e como apelado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,